Tribunal: STF
Processo: Rcl 74585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732, 7.083 E 7.447. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M H J, em 10.12.2024, contra ato da Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, Relatora da Cautelar Inominada Criminal n. 0626164-71.2024.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



     2. O reclamante narra que “o ato ora reclamado se trata de decisão judicial, proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na qual se decretou a prisão temporária, o afastamento do cargo público, a busca e apreensão domiciliar e pessoal, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal do Prefeito de Choró/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro no TJCE, com fundamento em investigação criminal instaurada e conduzida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, à revelia de autorização prévia, acompanhamento e supervisão judicial do procedimento investigativo pelo Tribunal de Justiça do Estado, órgão judiciário competente segundo a dicção do art. 29, X, da Constituição” (fls. 3-4, e-doc. 1).



     



    Alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, em investigações envolvendo autoridade que possui prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser exercida desde a fase de abertura do procedimento investigativo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “sequer a mera comunicação da existência do procedimento ao TJCE, efetuada em novembro de 2023, e a ratificação dos atos realizados na investigação, por meio de decisão prolatada em agosto de 2024, poderiam convalidar a ilegalidade, pois, primeiro, era necessário o pedido de autorização prévia com a justificativa, e, segundo, cabia à autoridade reclamada atuar de ofício para declarar a nulidade dos atos investigativos praticados pelo MPCE sem o seu conhecimento e supervisão” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Argumenta que “a nulidade absoluta deve atingir mesmo aqueles atos não sujeitos à reserva de jurisdição, tornando imprestáveis quaisquer elementos e provas derivadas da investigação preliminar viciada, inclusive aquelas oriundas da decisão reclamada, ainda que tenha havido a ciência posterior da instauração do procedimento ao órgão judicial competente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1) Que seja concedida, inaudita altera pars, medida liminar, a fim de determinar a suspensão da decisão proferida no processo nº 0626164-71.2024.8.06.0000 e de todos os atos dependentes e relacionados a esse feito, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional; 



    2) Que seja notificada a autoridade reclamada, para prestar as informações necessárias no prazo legal; 



    3) Que seja intimada a Procuradoria Geral da República, para apresentar manifestação; 



    4) No mérito, que seja julgada procedente a reclamação, ratificando a liminar concedida, reconhecendo-se a violação da decisão reclamada às ADIs nºs 7.083, 6732 e 7.447, para o fim de determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público relacionadas ao processo nº 0626164-71.2024.8.06.0000, fundamentadas no PIC nº 06.2019.00001889-7, cadastrado no TJCE sob o nº 0636932-90.2023.8.06.0000, declarando-se a imprestabilidade de eventuais elementos colhidos” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Desembargadora Relatora da Cautelar Inominada Criminal n. 0626164-71.2024.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará teria contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    5. Em 16.5.2022 e 16.8.2022, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes.



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 7.083, de minha relatoria, DJe 24.5.2022).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente” (ADI n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.9.2022).



    6. Esse entendimento foi reafirmado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Ao apreciar o mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal, atribuindo interpretação conforme aos “arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA”, estabeleceu “a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público”, e determinou “o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação”. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação” (ADI n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2023).



    7. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, da qual fazem partes os julgados apontados como paradigmas na presente reclamação, no sentido de que, nos “casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007)” (RE n. 1.322.854-AgR-EDv, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.8.2023).



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recepcionado pela Constituição de 1988 com status de lei ordinária, dispõe-se serem “atribuições do Relator (...) determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a abertura das investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal sujeita-se ao prévio controle judicial. 



    8. A mesma interpretação tem sido aplicada por este Supremo Tribunal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente.



    A simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados, merecendo tratamento adequado em sua atuação. 



    Pela interpretação sistemática da Constituição da República e adotando-se a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, a mesma razão jurídica aproveitada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro submetida a outros Tribunais.



    9. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732, 7.083 e 7.447.



    Na espécie, após a constatação de justa causa para deflagração da persecução penal contra autoridade detentora de prerrogativa de foro, a Notícia de Fato n. 413610/2017 originou o Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2019.00001889-7, antes de os julgados alegados como paradigmas serem proferidos por este Supremo Tribunal.



    Embora a instauração do procedimento investigatório criminal não tenha sido precedida de autorização do Tribunal de Justiça do Ceará, foi devidamente comunicada àquele órgão, de forma a possibilitar a supervisão judicial da investigação.



    O Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2019.00001889-7 foi comunicado ao Tribunal de Justiça do Ceará em 14.11.2023 (fl. 1, e-doc. 11), autuado como PIC-MP n. 0636932-90.2023.8.06.0000 e distribuído à Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, que, em 14.8.2024, proferiu o seguinte despacho:



    “Haja vista que o PIC de nº 06.2019.00001889-7 foi encaminhado a este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, submetido à supervisão judicial desta relatoria, em atendimento às ADIs de nº 6298, 6299, 63 e 6305, de lavra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido identificada a justa causa para continuidade das investigações, verifico a legalidade de seu processamento e, assim, ratifico todos os atos pretéritos realizados no bojo do procedimento extrajudicial que ensejou a abertura destes autos” (fl. 8, e-doc. 15 - grifos nossos).



    A comunicação da instauração do procedimento de investigação criminal permitiu a supervisão dos atos pelo Tribunal de Justiça, resguardando-se a higidez dos atos investigatórios já realizados, e o procedimento foi aperfeiçoado, em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, com a ratificação dos atos, verificação da legalidade e identificação da justa causa para a continuidade das investigações pela autoridade reclamada.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6732/GO e 7083/AP, concluiu no sentido de que ‘a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais’ (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    2. In casu, (a) a autoridade reclamada, Relator da ação em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, informou que o ato impugnado foi requerido ‘pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de apurar supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Milhã e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito’ (e-doc. 22); 



    (b) Das informações prestadas, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia-crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em ‘inspeção in loco no Município de Milhã/CE no período de 26 a 29 de setembro de 2023, para averiguação da existência de indícios de autoria e materialidade de crimes contra a Administração Pública apontados na notícia crime apresentada na PROCAP’; 



    (c) A autoridade reclamada destacou terem sido ‘constatados fortes indícios na configuração de lastro probatório mínimo na representação apresentada à Procuradoria, notadamente na condução pessoal por parte do investigado Luiz Alan Pinheiro Macêdo, Prefeito de Milhã, e seu conhecimento e aproveitamento direto e pessoal nos vultosos contratos entabulados entre o Município e as empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de bens ao Município de Milhã/CE’. 



    3. Verifica-se, in casu, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral da República, que ‘a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória foi respeitada, conforme estabelecido nas decisões paradigmas’. Precedente: Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024. 



    4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.777-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora